Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-68.2021.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002385-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0111-89 (APELADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIELE LOPES SILVEIRA - CPF: 010.748.350-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há existência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado da extinção do processo, a fim de definir a pertinência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende do princípio da causalidade, sendo imprescindível a comprovação de que a atuação da parte adversa influenciou diretamente o resultado obtido.

4. No caso, a extinção decorreu de cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, sem que houvesse qualquer atuação relevante da parte executada para este desfecho.

5. Jurisprudência majoritária e entendimento reiterado desta Câmara afastam a condenação em honorários advocatícios quando o resultado do processo não é causado por iniciativa ou defesa efetiva da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70084868835, Rel. Des. Francisco José
Moesch
, j. 04.03.2021; TJ-RJ, APL 2000486020068190001, Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, j. 28.11.2018
; TJ-MT, 1005106-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002385-68.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
MÓVEIS ROMERA LTDA
, acolheu o pedido de desistência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

E ainda condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor
executado, nos
termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como do artigo 90, § 4º do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o cancelamento administrativo da CDA, sem qualquer influência da atuação da parte executada, não deveria acarretar
sua condenação ao pagamento de honorários (Id. 254693216).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão apelada (Id. 254693218).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002385-68.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
MÓVEIS ROMERA LTDA
, acolheu o pedido de desistência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

E ainda condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor
executado, nos
termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como do artigo 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a fixação de honorários advocatícios, especificamente se há —
ou não —
causalidade entre a atuação da parte apelada (executada) e o resultado obtido no processo, em que se homologou o pedido de desistência.

Como cediço, conforme disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, desde que observado o princípio da causalidade.
In
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Nesse sentido, observa-se que, em
13.01.2023
, a parte executada constituiu advogado nos autos e peticionou pugnando pela suspensão do feito, em razão de a empresa executada estar em recuperação judicial (Id. 254693161).

A partir de então, não houve mais nenhuma manifestação sua no decorrer do processo.

Ato contínuo, em
09.4.2024
, a parte exequente requereu a suspensão provisória do executivo fiscal, por 30 (trinta) dias, para apurar eventual cancelamento ou retificação da CDA executada (Id. 254693200).

Em
09.7.2024
, a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA e, por conseguinte, requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito e sem ônus às partes, com base no artigo 26 da LEF (Id. 254693205).

Sobreveio, então, a sentença ora apelada que acolheu o pedido de desistência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito e, ainda, condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor executado, com a aplicação, ainda, da regra contida no artigo 90, § 4º do CPC.

Nesse sentido, embora a parte executada tenha constituído advogado nos autos, sua atuação não foi o fator determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações fiscais, tampouco para o cancelamento da certidão de dívida ativa executada.

Esse ponto é crucial para a análise da questão dos honorários sucumbenciais. A jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre a pedido da parte postulante, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA.
APLICABILIDADE DO ART. 26 DA LE
F, NO CASO.

I) Muito embora tenha ocorrido a citação da parte executada e a nomeação de procurador, não houve apresentação de defesa antes do pedido de desistência. Aplicável, portanto, o art. 26 da LEF.

II) Também não haveria falar em aplicação do princípio da causalidade, visto que o Estado ajuizou corretamente a execução fiscal contra o devedor, que não se opôs ao débito
. A desistência da execução fiscal foi baseada na ausência de êxito na satisfação do débito, conforme permitido pela Lei Estadual nº. 13.591/2010.APELO PROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - AC: 70084868835 RS, Des. Rel. Francisco José
Moesch
, Data de Julgamento: 04/03/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021).
[sem destaque no original].

“Execução fiscal. Extinção da execução antes da citação.
Ausência de defesa pelo executado. Honorários. Descabimento. Incidência do art. 26 da LEF
. Apelação da contribuinte desprovida pelo relator”.

(TJ-RJ - APL: 02000486020068190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL, Rel. Des. BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 28/11/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)
[sem destaque no original].

E, inclusive, esse é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em situação semelhante:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
EXECUÇÃO FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) E DO ICMS POR REGIME DE ESTIMATIVA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por regime de estimativa e à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença encontra-se amparada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 496, § 4º, inciso II, e artigo 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil.

4. No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de causalidade".

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 4º, incisos II e III; CPC, art. 927, incisos I e III; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022”.

(N.U 1005106-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, publicado
no DJE 12/11/2024)
[sem destaque no original].

Portanto, não se pode afirmar que houve uma relação de causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado do julgamento, afastando a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado por manifestação da parte executada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, mantendo
inalterados
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024